Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-91.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. DUAS CONDENAÇÕES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/4 (UM QUARTO). CONCURSO MATERIAL. CRIMES AUTÔNOMOS E BENS JURÍDICOS DISTINTOS. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de resistência (art. 329, CP) e desacato (art. 331, CP).
2. A Defesa requer: (i) afastamento da valoração negativa da culpabilidade; (ii) adoção da fração de 1/6 para exasperação da pena-base; (iii) redução da fração de aumento pela reincidência; (iv) reconhecimento de concurso formal entre os crimes; (v) fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questões em discussão: (i) verificar se é legítima a valoração negativa da culpabilidade; (ii) definir se a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para a majoração da pena-base respeita os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade; (iii) saber se é proporcional o aumento de 2/3 da pena na segunda fase, em razão da multirreincidência; (iv) saber se é cabível a aplicação do concurso formal em vez do concurso material entre os crimes de desacato e resistência; (v) analisar a adequação do regime semiaberto imposto para o início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Correta a avaliação negativa da culpabilidade quando demonstrado que o agente cometeu o crime quando estava em cumprimento de pena por outro delito, o que reveste sua conduta em um grau de censura ainda maior.
5. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo à adoção da fração de 1/6 (um sexto).
6. É proporcional a majoração da pena em 1/4 (um quarto) na segunda fase da dosimetria, uma vez que o acusado é multirreincidente, por possuir duas condenações penais com trânsito em julgado anterior à data do crime.
7. Tratando-se de delitos autônomos, com momentos de consumação e bens jurídicos protegidos distintos, não há como se reconhecer a incidência do concurso formal.
8. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurados os maus antecedentes e a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.